Tribunal: TJDFT
Processo: 0020747-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
2. O título extrajudicial que dá lastro a execução no caso é o cheque, que tem prazo prescricional de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação (artigo 59 da Lei n.o 7.357/85). Decorrido lapso temporal superior há 6 (seis) meses após a retomada automática do prazo prescricional com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
3. Sem incidência da majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização bens não atrai sucumbência para o exequente (Precedentes STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.